Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-96.2019.8.11.0009
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001624-96.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLAUDIO MINGARELLI - CPF: 458.915.831-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CLAUDIO MINGARELLI - CPF: 458.915.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLÍDER –
RECURSO CONHECIDO
– REMESSA NECESSÁRIA -
DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - NECESSIDADE DE SER DISPONIBILIZADO À PARTE AUTORA O PROCEDIMENTO DE SAÚDE VINDICADO NA INICIAL, QUAL SEJA, ANGIOGRAFIA DOS 04 VASOS (ARTERIOGRAFIA SELETIVA POR CATETER POR VASO), COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO –
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- ISENÇÃO DAS FAZENDAS PÚBLICAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
APELO IMPROVIDO
–
SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 – O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

2 -
In casu,
verifica-se que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado a requerente todo o tratamento médico vindicado na inicial, eis que há nos autos documento médico dispondo que o paciente necessita com urgência de procedimento de
angiografia dos 04 vasos (arteriografia seletiva por cateter por vaso).

3 -
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro

4 -
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

5 -
As fazendas públicas são isentas do pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N. 1001624-96.2019.8.11.0009

APELANTE/INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE COLÍDER/MT

APELADOS/INTERESSADOS:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO

DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Colíder/MT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da comarca de Colíder/MT que, nos autos da
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica
, registrada sob o n. 1001624-96.2019.8.11.0009,

proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, como substituto processual de
Cláudio Mingarelli
,

em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Colíder/MT, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, confirmando decisão antecipatória da tutela no sentido de determinar que os entes públicos requeridos providenciem ao substituído/interessado
o procedimento

denominado
“
ANGIOGRAFIA DOS 04 VASOS (ARTERIOGRAFIA

SELETIVA POR CATETER POR VASO) E TODAS AS DEMAIS

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS (CONSULTAS, EXAMES,

MEDICAMENTOS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, INTERNAÇÕES,
ETC.)”
.

Não houve a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de custas processuais.

É relatado na inicial que, o Sr.
Claudio Mingarelli, vítima de traumatismo craniano em fevereiro/2018, apresenta moléstias com possibilidade de perda da visão, necessitando com urgência de realização de exames/procedimentos de
angiografia dos 04 vasos (arteriografia seletiva por cateter por vaso), na forma prescrita no laudo médico juntado aos autos.

Prossegue narrando que, tentada a solução administrativa da demanda, por meio da expedição de ofícios para a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso e para a Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação do Estado de Mato Grosso, não obteve resposta no prazo estipulado, restando o interessado sem atendimento, bem como, sem previsão de possível realização do procedimento em questão.

Assim, ante a omissão dos entes públicos, bem como a incapacidade financeira do substituído em custear o exame vindicado, foi proposta a demanda.

Os autos foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, com parecer concluindo pela necessidade em caráter de urgência do procedimento, no ID n.

98884950.

O Juízo singular
deferiu a tutela provisória pleiteada,

determinando que os entes públicos requeridos providenciem imediatamente o exame precisado pela parte interessada, assim como meios para a sua concretização.

Consta nos autos, no ID n. 98885042, manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso informado a realização do procedimento em 24/08/2020, pelo interessado, mediante bloqueio de valores em desfavor do Estado de Mato Grosso, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Foi certificado o decurso do prazo para apresentar contestação, pelo Estado de Mato Grosso, de acordo com o ID n. 98885050, enquanto a contestação apresentada pelo município de Colíder/MT aportou aos autos no ID n. 24675861.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Município de Colíder/MT apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 98885060, sustentando que não pode ser condenado a prestar a obrigação vindicada na inicial, ao argumento de não possuir recursos financeiros para a realização de procedimentos de média a alta complexidade, como no caso discutido, sob pena de desrespeito aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

A municipalidade alega, ainda, que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo cada ente político sua obrigação estabelecida nas políticas públicas, não sendo, portanto, de competência do município de Colíder/MT a prestação do serviço médico vindicado na demanda.

Houve apresentação de contrarrazões ao apelo, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no ID n. 98885065.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 100708493, manifestou-se pelo

desprovimento do apelo
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, em suas razões recursais, o Município de Colíder/MT apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 98885060, sustentando que não pode ser condenado a prestar a obrigação vindicada na inicial, ao argumento de não possuir recursos financeiros para a realização de procedimentos de média a alta complexidade, como no caso discutido, sob pena de desrespeito aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

A municipalidade alega, ainda, que, o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo cada ente político sua obrigação estabelecida nas políticas públicas, não sendo, portanto, de competência do município de Colíder/MT a prestação do serviço médico vindicado na demanda.

Pois bem.

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Colíder/MT em sede de contestação, na análise do mérito.

Isso porque,
os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.
Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

In casu,
verifica-se que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao Sr. Claudio Mingarelli o procedimento médico vindicado na inicial, eis que há nos autos documento médico, de ID n. 98878141, de confecção do Dr. Lucas Caixeta Nogueira (CRM/MT 9170), no qual consta, com destaque, que este “NECESSIDA EXAME COM URGÊNCIA”.

Por oportuno, destaco, ainda, que,
conforme ressaltado acima, não há que ser afastada a responsabilidade do Município de Colíder/MT em prestar o tratamento médico necessário ao paciente Claudio Mingarelli, vez que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, pode demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Inclusive, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário n. 855.178
/Sergipe
, cujo tema recebeu o n. 793.
Veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Logo, da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Colíder/MT, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
,
verifico que, no caso vertente
, a parte autora busca, na ação de base, a
realização de exame médico em favor do substituído para diagnóstico de enfermidade que o acomete, ante o laudo médico juntado aos autos, sob risco de perda da visão,
serviço de saúde que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo, o que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por ocasião do cumprimento de sentença, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por se tratar de procedimento cirúrgico, caracterizado, assim, como de alta complexidade.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJ-MT 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/2/2022) [Destaquei]

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois requeridos, na prática se faz necessário o direcionamento da obrigação, tendo em vista que o procedimento é de alto custo.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade também do Estado de Mato Grosso.

Quanto a ausência na condenação em custas processuais, entendo acertada a decisão do Juízo de primeira instância, à vista da isenção das Fazendas Públicas ao pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação

interposto pelo

Município de Colíder/MT
,
e, em sede de Remessa Necessária, RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para
direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, nos termos do
tema

793
do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022